Tribunal: STF
Processo: AC 1508
Classe: AC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
   NÃO ADMITIDO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENDIDA
   ATRIBUIÇÃO, AO RECURSO DE AGRAVO, DE EFICÁCIA SUSPENSIVA.
   INADMISSIBILIDADE. PROCEDIMENTO EXTINTO.
1.              A jurisdição
   cautelar do Supremo Tribunal Federal instaura-se após a admissão
   do recurso extraordinário interposto. A interposição de agravo de
   instrumento não desloca, por si só, a competência cautelar para
   esta Corte. Precedente [Pet n. 2.835-QO, Relator o Ministro CELSO
   DE MELLO, DJ de 11.4.03].
2.              Não cabe medida liminar que, em
   sede de procedimento cautelar, importe em exaurimento [total ou
   parcial] do objeto da ação principal.
3.              Hipótese em que o
   Plenário desta Corte entendeu inexistir vínculo lógico entre esta
   ação e o AI n. 601.848, ao qual foi negado seguimento.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.